Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737925-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE AGRAVADO: JURIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA, LAERCIO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ALTAMIR SALDANHA DE ANDRADE, AUREO FELIX PEDROSO DECISÃO TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69916109, autos originários) proferida na ação anulatória de reunião geral de sócios que move contra JURIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, LAÉRCIO RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ ALTAMIR SALDANHA DE ANDRADE e ÁUREO FELIX PEDROSO, que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da referida reunião na qual deliberou-se pela sua exclusão extrajudicial do quadro social da empresa, in verbis: [...] Quanto ao pedido de tutela de urgência, necessária a comprovação dos pressupostos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito invocado carece da dilação probatória, no intuito de verificar-se eventual abuso na exclusão extrajudicial da requerente. Isso, porque o artigo 1085 do CC não prevê prazo mínimo entre a convocação e a reunião de exclusão, nem determina demonstração prévia dos motivos da exclusão, nem prova de fatos. Ademais, o que mantém o liame de uma sociedade de pessoas é a affectio societatis, claramente destruída em relação à requerente, na presente hipótese. Não pode o judiciário impor manterem-se juntas pessoas que inequivocamente manifestaram o rompimento de sua união. Numa sociedade, ante a natureza econômica e necessidade de comunhão de esforços, caráter personalíssimo, com muito mais razão o desacerto da imposição de mantença da associação entre os membros. O risco de dano irreparável também não restou demonstrado. Caso a requerente venha a prosperar em seu intento, poderá ressarcir-se de eventuais valores não distribuídos no lapso de tempo de seu afastamento. Ademais, não há notícia de eventual insolvabilidade dos requeridos, a indicar a necessidade de medidas acautelatórias. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” Assevera a agravante-autora que a notificação encaminhada para participar da reunião não indicou a motivação ou fundamento para sua exclusão, a fim de lhe assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa, art. 5o, inc. LV, da CF; que, na reunião, não lhe foi facultado prazo para apresentar defesa escrita antes da deliberação de exclusão; que não basta a ausência da affectio societatis para excluí-la da sociedade, sendo imprescindível a demonstração da justa causa, ônus do qual não se desincumbiram os agravados-réus; que as acusações que lhe foram perpetradas não se subsumem ao disposto no art. 1.085 do CC; que não houve justa causa para sua exclusão da sociedade; que o risco de dano grave não se limita ao fato de receber ou deixar de receber o lucro gerado pela exploração da empresa, mas também na imediata interdição de todos os outros direitos de sócio, entre os quais o de votar na assembleias e reuniões de sócios, art. 1.071 do CC e de “a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade”, art. 1.021 do CC; e que, revertida, ao final, a sua exclusão, todas as deliberações dos sócios ocorridas no período serão nulas, o que poderá causar prejuízos à empresa e a terceiros. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da reunião geral dos sócios realizada em 23/07/20 que deliberou pela sua exclusão extrajudicial do quadro social da empresa. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e declarar a nulidade da referida reunião. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A ação anulatória tem por objeto a reunião geral extraordinária de sócios da Juris Consultoria e Assessoria Contábil Ltda na qual foi deliberada a exclusão da agravante-autora dos quadros sociais da sociedade empresária (id. 69664260, autos originários). Do edital de convocação para a reunião (id. 69664249, autos originários), constou a pauta para deliberação e a respectiva base legal: “a) Discutir e deliberar acerca da exclusão extrajudicial da Sócia Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade. 1) Base legal: artigo 1.085, do Código Civil, cumulado com as disposições da Cláusula Nona”. Ademais, da ata da referida reunião, vê-se que a agravante-autora foi representada por seu i. Advogado e, ao contrário do alegado, consta que foi dada oportunidade para apresentar defesa da sócia, agravante-autora (id. 69664260, autos originários). Quanto às condutas imputadas à agravante-autora na referida reunião e à existência ou não da justa causa apta à sua exclusão da sociedade, referidas questões demandam elucidação no Primeiro Grau em cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assim, não está evidenciada a probabilidade do direito. Em relação ao perigo iminente de dano, também não está configurado, pois a agravante-autora poderá se ressarcir de possíveis prejuízos em eventual julgamento de procedência do pedido, e os demais impedimentos que ela alega são inerentes à sua exclusão da sociedade. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora